Tribunal: TJDFT
Processo: 0036786-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. CTVA. NATUREZA SALARIAL. EXCLUSÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A natureza salarial do Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado – CTVA não significa necessariamente sua inclusão no salário de participação da demandante. 2.1. No caso, constatou-se que, de acordo com os termos do negócio jurídico celebrado pelas partes o CTVA não havia sido abrangido pela contribuição da autora, tampouco integrado o salário de participação. Nesse contexto, a inclusão da parcela no benefício previdenciário sem prévio custeio causaria inegável desequilíbrio atuarial ao Fundo administrado pela apelada, com o enriquecimento sem causa da autora e prejuízo aos demais participantes.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.